Tribunal: TJSP
Processo: 1091445-49.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Negativa de cobertura de tratamento de fertilização in vitro. Abusividade. Expressa recomendação médica para realização do tratamento como único método de reprodução. Recusa injustificada da operadora. Suposta ausência de previsão do procedimento reclamado no rol da ANS que não autoriza a reclamada recusa. Interpretação da súmula 102 do TJSP. Dever de cobertura que se

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Negativa de cobertura de tratamento de fertilização in vitro. Abusividade. Expressa recomendação médica para realização do tratamento como único método de reprodução. Recusa injustificada da operadora. Suposta ausência de previsão do procedimento reclamado no rol da ANS que não autoriza a reclamada recusa. Interpretação da súmula 102 do TJSP. Dever de cobertura que se impõe e aqui se ratifica.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1091445-49.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é parte recorrente
Intermédica Sistema de Saúde S.A., é a parte recorrida Vaneska Katia dos Santos
Santos.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091445-49.2018.8.26.0100 - Voto no: 4117 *bc/pv/frg 2/9
Voto no: 4117
Apelação no: 1091445-49.2018.8.26.0100
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 25a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Leila Hassem da Ponte
Recorrente: Intermédica Sistema de Saúde S.A.
Recorrido(a): Vaneska Katia dos Santos Santos
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Negativa de cobertura de
tratamento de fertilização in vitro. Abusividade. Expressa
recomendação médica para realização do tratamento como
único método de reprodução. Recusa injustificada da
operadora. Suposta ausência de previsão do procedimento
reclamado no rol da ANS que não autoriza a reclamada recusa.
Interpretação da súmula 102 do TJSP. Dever de cobertura que
se impõe e aqui se ratifica.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
325/328, que julgou procedente o pedido formulado pela parte então autora, consistente
em síntese na autorização do custeio do procedimento de fertilização in vitro, incluindo
exames, medicamentos, materiais e o procedimento de retirada e congelamento de
óvulos, conforme tratamento médico indicado.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091445-49.2018.8.26.0100 - Voto no: 4117 *bc/pv/frg 3/9
"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para,
confirmando a antecipação de tutela deferida nos autos do
Agravo de Instrumento no 2211379 90.2018.8.26.0000,
CONDENAR a requerida na obrigação de fazer consistente em
autorizar e custear o procedimento de fertilização in vitro,
conforme relatório médico, a ser realizado em clínica
devidamente credenciada à sua rede, e apenas na ausência desta,
na clínica indicada e com o médico onde a autora iniciou o
tratamento. Consequentemente, julgo extinto o processo nos
moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Em razão
da sucumbência, condeno a ré ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00
(um mil reais), nos moldes do artigo 85, §8o do Código de
Processo Civil. P.R.I".
Embargos de declaração opostos às fls. 331/332, foram rejeitados pela
decisão de fls. 333.
No mérito, pugna a parte recorrente pela exclusão de custeio do
tratamento de fertilização in vitro, visto que o contrato da operadora do plano de saúde
com a recorrida socorre doenças em geral, portanto, não se identifica suporte para
procedimento de fertilização in vitro. Logo, a inseminação artificial difere da cobertura
para cura de doenças.
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 358).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091445-49.2018.8.26.0100 - Voto no: 4117 *bc/pv/frg 4/9
A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da
sentença (fls. 362/376).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 390).
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091445-49.2018.8.26.0100 - Voto no: 4117 *bc/pv/frg 5/9
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada acerca da abusividade da negativa para
autorização e custeio de todo procedimento da fertilização in vitro:
"Pois bem, a recusa da ré funda-se no argumento de não estar a
fertilização in vitro no rol dos procedimentos obrigatórios. Sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091445-49.2018.8.26.0100 - Voto no: 4117 *bc/pv/frg 6/9
razão, contudo. A autora é portadora de salpingectomia bilateral,
a qual está devidamente cadastrada no Rol Internacional das
Doenças, sob o Código no N97.1 - Infertilidade feminina de
origem tubária. Neste sentido, o caput do art. 10 da Lei n.
9.656/98 determina a cobertura das doenças listadas na
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde.
O fato é que a infertilidade da autora decorre das condições
físicas que possui, sendo a esta impossível a gravidez pela via
natural. Assim, se analisado referido dispositivo em consonância
com aquilo previsto no inciso III do art. 35-C da mesma Lei,
obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de
planejamento familiar. o se deu porque o planejamento familiar
consiste no "conjunto de ações de regulação da fecundidade que
garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da
prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal", nos termos artigo
2o da Lei no 9.263/96, que regulamentou o artigo 226, § 7o da
Constituição Federal.
(...).
Ora, se a Lei prevê a cobertura no atendimento de planejamento
familiar e - em decorrência de patologia devidamente listada na
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados com a Saúde - a autora está impossibilitada de
gerar um filho naturalmente, abusiva é a negativa da requerida.
Portanto, é medida de rigorosa justiça impor à requerida o
custeio do procedimento de fertilização in vitro, conforme
requerido na inicial."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091445-49.2018.8.26.0100 - Voto no: 4117 *bc/pv/frg 7/9
Incontroverso o fato de que a parte requerida praticou conduta abusiva ao
negar tratamento de fertilização in vitro solicitado por médicos, pois compete ao médico
especialista e não ao plano de saúde a decisão sobre o melhor tratamento ao paciente.
Situação diversa caracterizaria desvantagem à parte contrária e feriria de forma direta o
princípio da vulnerabilidade, nos termos do art. 10, III, da Lei 9.656/98. Nesse sentido
expressa r. Sentença:
"Neste contexto, o médico da autora informa que o único
método de reprodução no caso da interessada é o recurso da
fertilização in vitro, conforme consta em relatório médico às fls.
38."
Este E. Tribunal já decidiu por meio da Súmula 102, que: “Havendo
expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento
sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS”.
Neste sentido, já se pronunciou esta C. Câmara:
"PLANO DE SAÚDE – FERTILIZAÇÃO IN VITRO -
AUTORA PORTADORA DE ENDOMETRIOSE PROFUNDA
– DIAGNÓSTICO DE INFERTILIDADE PELAS VIAS
NATURAIS
-
ENFERMIDADE
COBERTA
PELO
CONTRATO
–
PROTEÇÃO
CONSTITUCIONAL
À
MATERNIDADE
–
ROL
DE
COBERTURAS
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091445-49.2018.8.26.0100 - Voto no: 4117 *bc/pv/frg 8/9
TAXATIVO - COBERTURA DEVIDA – SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA AFASTADA – TUTELA RECURSAL
CONCEDIDA E RECURSO PROVIDO".
(TJSP; Apelação Cível 1006905-70.2015.8.26.0004; Relator
(a): Erickson Gavazza Marques; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 21/11/2019; Data de Registro: 21/11/2019).
E mais:
"Plano de Saúde – Obrigação de Fazer – Aplicação do Código
de Defesa do Consumidor – Negativa da ré em autorizar
procedimento de fertilização in vitro à paciente portadora de
histórico de infertilidade, baixa reserva ovariana, endometriose e
trombofilia, sob a alegação de que não consta no rol da ANS e
ausência de previsão contratual – Abusividade patente –
Sentença reformada – Apelo provido".
(TJSP; Apelação Cível 1010886-08.2018.8.26.0100; Relator
(a): A.C.Mathias Coltro; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/01/2019; Data de Registro: 01/02/2019).
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091445-49.2018.8.26.0100 - Voto no: 4117 *bc/pv/frg 9/9
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença
não merece qualquer reparo.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal.
Em sentença, os honorários advocatícios foram arbitrados no valor de R$
1.000,00 e pelo presente ficam majorados para R$ 2.000,00.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)